Tribunal: TJBA
Processo: 8015474-20.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8015474-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

IMPETRANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

IMPETRADO: 2ª VSJE DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. DESCABIMENTO DO WRIT CONTRA ATO JUDICIAL RECORRÍVEL. SUCEDÂNEO RECURSAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado contra (i) decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Lauro de Freitas/BA, que indeferiu pedido de suspensão de bloqueio judicial de valores, e (
ii
) decisão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, que extinguiu mandado de segurança anteriormente impetrado, por inadequação da via eleita.

Pedido formulado de forma cumulada, com pretensão de controle de competência e, em essência, de revisão de decisão judicial proferida no âmbito dos Juizados Especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o Tribunal de Justiça possui competência para julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Juízo de Juizado Especial; e

(
ii
) estabelecer se é cabível mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, proferida no âmbito dos Juizados Especiais, quando existente meio processual próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para processar e julgar mandado de segurança contra ato de Juizado Especial é da Turma Recursal, conforme a Súmula 376 do STJ, o que evidencia a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça para apreciar o pedido nessa parte. A cumulação de pedidos exige que o mesmo juízo seja competente para todos eles, nos termos do art. 327, §1º, II, do CPC, sendo inadmissível a cumulação quando verificada competência absoluta diversa. O
mandado de segurança possui caráter excepcional e não se presta à revisão de decisão judicial passível de recurso próprio, sob pena de se converter em sucedâneo recursal, vedado pelo art. 5º, II, da Lei 12.016/2009 e pela Súmula 267 do STF. 6 No caso concreto, a decisão impugnada poderia ser atacada por meio de embargos à execução e recurso inominado, com possibilidade de concessão de efeito suspensivo pelo juízo competente, afastando o cabimento da via mandamental.
Inexistente demonstração de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, impõe-se o indeferimento da inicial e a extinção do writ sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Mandado de segurança extinto sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXIX;

Lei 12.016/2009,
arts
. 1º, 5º, II, 6º, §5º, e 10;

CPC/2015,
arts
. 327, §1º, II, 330, III, 485, I, IV e VI, 64, §1º;

Lei 9.099/1995,
arts
. 3º, §1º, I, 42, 43 e 52, IX.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 376;

STF, Súmula 267;

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no RMS 61.128/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.10.2020;

STJ, RMS 49.410/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 19.04.2016;

STJ,
AgInt
no RMS 73.768/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 21.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurançan.
º

8015474-20.2024.8.05.0000
, no qual figura como Impetrante
BRADESCO SAUDE
S/A
e como autoridade coatora o
JUÍZO DA
3ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DOS JUIZADOS
ESPECIAIS

DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Qu
arta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

EXTINGUIR O PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do voto do Relator
.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR